Tribunal: STF
Processo: Rcl 62658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Cooperativa Triticola Mista Campo Novo Ltda. contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 5004105-39.2022.4.04.7105, por supostamente ter deixado de aplicar o Tema 228-RG, RE 596.832, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 21/10/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA., objetivando o afastamento das regras do artigo 6º da Lei 12.402/2011; artigo 3º, da Lei Complementar 70/1991; artigo 5º, da Lei 9.715/1998; e artigo 62º da Lei nº 11.196/2005; para declarar a inexigibilidade do PIS e da COFINS pagos a maior no regime de substituição tributária relativo à diferença entre o valor pago com base por estimativa e o valor que seria devido em razão de a operação final ter sido realizada por preço menor do que o estimado, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 228; bem como que fosse autorizada a compensação dos valores pagos a maior no período não prescrito, com correção pela Selic. 



    Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de piso julgou procedentes os pedidos formulados na exordial: 



    [...]



    Ato contínuo, houve remessa necessária e apelo pelo impetrado, sobrevindo acórdão reformador nos seguintes termos: 



    [...]



    Ocorre que o ven. acórdão contrariou o artigo 150, §7º, da Constituição Federal, bem como o correspondente Tema 228 do STF, motivo pelo qual restou interposto, a tempo e a modo, o respectivo Recurso Extraordinário. 



    Em que pese todo o exposto, a r. Vice-presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que o Tribunal de origem teria apreciado a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF. 



    Ato contínuo, foi interposto Agravo contra decisão denegatória de RExt, tendo este não conhecido, sob o suposto argumento de que ao REXT em questão teria sido negado seguimento, hipótese de agravo interno e não de agravo em REXT. 



    Todavia, tal decisão, irrecorrível, foi exarada em desconformidade, visto ser, sim, hipótese de agravo em REXT, porquanto o recurso da Reclamante fora INADMITIDO pela Presidência do Tribunal de origem e não negado seguimento, conforme consta do evento 67 dos autos originários, vejamos:



    [...]



     Sendo assim, não restou alternativa senão a apresentação da presente Reclamação, almejando que seja aplicado ao caso em tela o entendimento consolidado no Tema 228 desta Corte Suprema sobre o disposto no artigo 150, §7º, da CF/88.” 



    Ao final, requer “a procedência da presente demanda para cassar todas as decisões reclamadas, reconhecendo-se a violação ao art. 150, § 7º, da Constituição da República e ao entendimento pacificado no leading case RE 596.832- Tema 228/STF, concedendo a segurança almejada pela reclamante, declarando a inexigibilidade do PIS e da COFINS pagos a maior no regime de substituição tributária relativo à diferença entre o valor pago com base por estimativa (tabela x coeficiente) e o valor efetivamente praticado; bem como seja reconhecido o direito ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ingresso da presente ação, bem como aqueles gerados no curso de seu trâmite, devidamente corrigidos pela SELIC” (eDoc. 1, fls. 11/12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    O acórdão reclamado, após a interposição de Recurso Extraordinário, inadmitido pelo Vice Presidente do TRF4, foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.456.110/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência). 



     Por meio de despacho de 16/09/2023, a MINISTRA PRESIDENTE desta CORTE determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem sob o fundamento de que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral”. 



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna decisão do TRF4 já submetida a esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente